Tribunal: TJMT
Processo: 1016095-76.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016095-76.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UZIAS JAQUES DA CRUZ - CPF: 035.852.151-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA – VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO DENOTA O INGRESSO REGULAR EM DOMICÍLIO – CRIME PERMANENTE – PRELIMINAR REJEITADA – REJEITADA – MÉRITO – 1) ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – QUANTIDADE EXPRESSIVA – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS AO SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO APENAS SE ATER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DO TJMT – AUMENTO EM OBSERVÂNIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDAE E RAZOABILIDADE – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (APROXIMADAMENTE 20 KG DE COCAÍNA) – MAUS ANTECEDENTES (03 CONDENAÇÕES CRIMINAIS) – 3) IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE 08 (OITO) ANOS – REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, ALÍNEA “A”, E §3o, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita.

Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido” (RE n. 1.382.780-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/11/2022, p. 11/11/2022).

Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

O Enunciado Orientativo no.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O Enunciado Orientativo no. 7 do TJMT: “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Em que pese os argumentos utilizados pela defesa, a exasperação da pena base não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto está inserido nos critérios de discricionariedade vinculada ao julgador, levando em consideração a quantidade expressiva do entorpecente, além do fato do apelante possuir 03 (três) condenações criminais que foram aferidas na pena basilar como maus antecedentes.

O Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT, traz a seguinte redação:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado ao acusado reincidente, especialmente se a pena aplicada ultrapassa 08 (oito) anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Uzias Jaques da Cruz,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 1016095-76.2023.8.11.0042, em que foi condenado como autor do
crime de tráfico de drogas
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.346/2006,

a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e pelo
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/03), a pena em 02 (dois) anos e (08) oito meses

de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa,
totalizando a reprimenda em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1100 (mil e cem) dias-multa, em regime inicialmente no fechado
. (Id. 211521760)

Nas razões recursais, a defesa busca em favor do apelante:

Preliminar:
Que seja reconhecido a nulidade absoluta do feito, em decorrência da forma ilegal como se procedeu a busca domiciliar, violando os ditames do artigo 5.o, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2.o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal.

Mérito:
Requer absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso IV e VII, do CPP, em consideração ao princípio
in dubio pro reo
;

Subsidiariamente, almeja a readequação da pena, inclusive, a multa, considerando que o juízo de origem exasperou a pena-base de modo desproporcional, contrariando o entendimento dos Tribunais Superiores;

Por fim, busca a alteração do regime fixado, haja vista que as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. (Id. 211521778)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 211521781)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 217223668)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 E ARTIGO 14, DA LEI No 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Descabido falar-se em provas ilícitas ou invasão de domicílio - Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido são crimes permanentes, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, e torna lícita a busca domiciliar - Existência de fundadas razões para ingresso na residência. Suficiência probatória - Materialidade e autoria amplamente demonstradas – Flagrante - Investigações levadas a efeito em patrulhamento – Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo. Manutenção da condenação é medida que se impõe. Cálculo dosimétrico realizado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo as orientações dos Tribunais Superiores.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Uzias Jaques da Cruz
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos n. 1016095-76.2023.8.11.0042.

A denúncia assim consignou:

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 23 de agosto de 2023, por volta das 23h30min, na Rua Las Vegas, bairro Centro Político Administrativo, nesta cidade, o denunciado Uzias Jaques da Cruz tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, em concurso de agentes com Helton Bruno Farias da Silva,
20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 20,825 kg (vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha com massa total de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2023.133067-A01).

Nas mesmas circunstâncias de local e data,
Uzias portava, 01 (um) revólver Taurus, calibre .38, série 1542439, e possuía 04 (quatro) munições de arma de fogo, e 01 (um) estojo de munições, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data dos fatos a equipe de Força Comando realizava patrulhamento pela Avenida Las Vegas do bairro Três Poderes para verificar a ocorrência de um roubo veicular, momento em que visualizou o denunciado Uzias, que utilizava tornozeleira eletrônica e aparentava possuir uma arma de fogo na cintura.

Diante do contexto suspeito os policiais deram ordem de parada, contudo o investigado desobedeceu a equipe e fugiu a pé
.
Consta que durante o acompanhamento Uzias efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e continuou fugindo em direção a uma residência.

Nesse momento foi solicitado apoio das guarnições de área para efetuar o cerco na região. Após, Uzias chegou no local e chamou o suspeito Helton Bruno, momento no qual gritou “HB, HB polícia!” e entrou em um dos cômodos na residência.

Após, o suspeito Helton Bruno saiu de outro cômodo e ao visualizar os policiais retornou imediatamente para o quarto e fechou a porta. Neste momento a equipe se dividiu para realizar a varredura nos cômodos da residência.

Na ocasião, ao abrirem a porta da direita o Cabo Versalli e o Soldado Fernandes se depararam com Uzias, que portava uma arma de fogo e a apontava para os policiais. Diante disso a equipe determinou que o investigado soltasse a arma, contudo a ordem não foi obedecida e por isso os militares realizaram disparos na direção do denunciado.

Em continuidade, o Tenente João entrou simultaneamente no cômodo à esquerda e visualizou o suspeito Helton ao lado de uma caixa de isopor da qual ele retirou uma arma de fogo e apontou para o policial. Na sequência, Helton também desobedeceu ordens da equipe e a guarnição efetuou disparos em sua direção.

Tanto Uzias quanto Helton foram alvejados pelos tiros disparos pela guarnição, então a equipe acionou o SAMU para prestar socorro aos suspeitos. O denunciado Uzias foi encaminhado para o HMC, já Helton teve seu óbito constatado no local pelo médico plantonista do SAMU.

Extrai-se que no cômodo onde Uzias estava a equipe localizou uma mala contendo 16 (dezesseis) tabletes de pasta base de cocaína, ainda, no cômodo que o suspeito Helton Bruno estava também foram localizados mais 04 (quatro) tabletes de pasta base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha.

Ainda, foram apreendidos 02 (dois) revólveres da marca Taurus, sendo que o de calibre .38 estava em posse de Uzias , e o de calibre .32 na posse do suspeito Helton Bruno, além de diversas munições.

Cumpre mencionar que o denunciado Uzias não pôde ser ouvido perante a autoridade policial em razão de estar hospitalizado (relatório de ID no 12698762).

Em análise à folha de antecedentes criminais, verifica-se que Uzias é multirreincidente e ostenta quatro condenações criminais por roubo e roubo majorado (autos no 0016660-67.2017.8.11.0042; no 0032907-60.2016.8.11.0042; no 0002942- 66.2018.8.11.0042; no 0002079-93.2015.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 2000098-41.2020.8.11.0042/SEEU). Ainda, responde ação penal em andamento por furto e receptação (autos no 1019020- 05.2022.8.11.0002).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado, local para o qual empreendeu fuga. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da expressiva quantidade do entorpecente apreendido, além das circunstâncias dos fatos, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Uzias Jaques da Cruz como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei no 10.826/03.” (Id. 211521664)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), a pena 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e pelo
delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/03), a pena 02 (dois) anos e (08) oito meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa. Vejamos o seu teor:

“[...]
Fundamento e
DECIDO.

DAS PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu, em seus memoriais finais,
a nulidade absoluta dos autos, por entender que a
busca pessoal
aconteceu de forma ilegal e arbitrária
. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

Da análise dos autos, verifico que não há de se falar em prova ilícita, em razão da busca pessoal realizada no acusado, pois, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência:

“A EQUIPE DE FORÇA COMANDO EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO 3 PODERES FINS DE VERIFICAR OCORRÊNCIA DE ROUBO VEICULAR, QUANDO NA AVENIDA LAS VEGAS FORA VISUALIZADO UM INDIVÍDUO USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE APARENTAVA ESTAR COM ARMA DE FOGO NA REGIÃO DA CINTURA. QUE DE IMEDIATO A EQUIPE DEU ORDEM DE PARADA PARA REALIZAR A ABORDAGEM PORÉM O SUSPEITO NÃO ACATOU AS ORDENS E EMPREENDEU FUGA A PÉ. QUE DURANTE O ACOMPANHAMENTO O SUSPEITO EFETUOU DISPAROS DE ARMAS DE FOGO PARA CONTRA OS MEMBROS DA EQUIPE E CONTINUOU EM FUGA EM DIREÇÃO A UMA RESIDÊNCIA. QUE NESTE MOMENTO FOI SOLICITADO APOIO DAS GUARNIÇÕES DE ÁREA PARA EFETUAR O CERCO NO LOCAL
”.

Assim, faz-se mister aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“§2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Ainda sobre a fundada suspeita que os referidos dispositivos legais mencionam, defendendo a necessidade por exemplo da presença de denúncia feita por terceiros, eis o magistério de Guilherme de Souza Nucci:

“Fundada suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoa, consistente na revista do indivíduo.
Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência, ou pressentimento,
necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro
de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito,
bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo crucial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentalmente.”

[...]

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.

Além disso, a defesa do réu arguiu em seus memoriais finais, a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante previsão esculpida no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis:

“XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Desse modo, verifica-se que vários fatores levaram os policiais a adentrarem na residência do réu, sendo eles:

· A investigação de ocorrência de roubo veicular;

· Os policiais flagrarem que o acusado aparentava estar com arma de fogo na região da cintura;

· A fuga empreendida pelo denunciado para o interior da residência; e

· O fato do denunciado, durante o acompanhamento, ter efetuado disparos de armas de fogo para contra os membros da equipe policial.

Assim, consta que após todos esses fatores, os policiais adentraram na residência do réu. Vejamos:

“ QUE O SUSPEITO CHEGOU LOCAL CHAMANDO "HB, HB POLÍCIA!! ..." E ENTROU EM UM CÔMODO NA RESIDÊNCIA, QUE O SUSPEITO HB (HELTON BRUNO) SAIU DE OUTRO CÔMODO E AO VISUALIZAR A APROXIMAÇÃO DA EQUIPE RETORNOU DE IMEDIATO CORRENDO PARA O QUARTO E FECHANDO A PORTA. QUE NESTE MOMENTO A EQUIPE SE DIVIDIU PARA REALIZAR A VARREDURA NOS DOIS CÔMODOS. QUE O CB VERSALLI E SD FERNANDES AO ABRIREM A PORTA DA DIREITA DE DEPARARAM COM O SUSPEITO UZIAS COM ARMA EM PUNHO E APONTADO PARA EQUIPE, ONDE FOI DETERMINADO PARA QUE O MESMO SOLTASSE A ARMA NO CHÃO PORÉM NÃO FOI OBEDECIDA A ORDEM SENDO NECESSÁRIO REALIZAR DISPARO DE ARMA DE FOGO FINS DE CESSAR A INJUSTA E IMINENTE AGRESSÃO BEM COMO RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS EM AÇÃO. QUE SIMULTANEAMENTE O TEN JOÃO ARRUDA ENTROU NO CÔMODO À ESQUERDA, ONDE O SUSPEITO HELTON ENTROU AO VER A EQUIPE SE APROXIMANDO, E SE DEPAROU COM O MESMO AO LADO DE UMA CAIXA DE ISOPOR DA QUAL RETIROU UMA ARMA DE FOGO E APONTOU PARA O POLICIAL QUE REALIZAVA VARREDURA NO LOCAL ONDE FOI DETERMINADO PARA QUE O MESMO SOLTASSE A ARMA NO CHÃO PORÉM NÃO OBEDECIDO SENDO NECESSÁRIO REALIZAR O DISPARO DE FOGO FINS DE CESSAR A INJUSTA E IMINENTE AGRESSÃO BEM COMO RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO POLICIAL EM AÇÃO. QUE APÓS SER ALVEJADO O SUSPEITO UZIAS SOLTOU A ARMA DE FOGO NO CHÃO E DE IMEDIATO A EQUIPE ACIONOU O SAMU PARA PRESTAR SOCORRO AO SUSPEITO FERIDO SENDO ENCAMINHADO AO HMC. QUE O SUSPEITO HELTON AO SER ALVEJADO SOLTOU A ARMA DE FOGO PORÉM FOI CONSTATADO SEU ÓBITO NO LOCAL PELO MÉDICO PLANTONISTA DO SAMU. QUE NO CÔMODO ONDE SE ENCONTRAVA O SUSPEITO UZIAS FOI LOCALIZADO UM MALA CONTENDO 16 TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA E NO CÔMODO ONDE SE ENCONTRAVA O SUSPEITO HELTON FOI LOCALIZADO, DENTRO DA CAIXA DE ISOPOR DE ONDE O MESMO RETIROU A ARMA DE FOGO, MAIS 4 TABLETES DE SUBSTÂNCIA QUE APARENTAVA SER PASTA BASE DE COCAÍNA”.

Com efeito, ressalte que a garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito.

Observe, que, porquanto os policiais tenham violado os domicílios, a conduta tipificada no art. 33 da Lei n. 11.343/06 consiste em infração permanente, isso significando dizer que o autor de tal ilicitude está em
constante estado de flagrância,

situação, essa, que autoriza a atuação policial a qualquer momento
.

Assim, enquanto os agentes praticam a referida conduta proibida pela norma penal incriminadora,
o delito está sendo consumando
, comportando o flagrante a qualquer momento, consoante se depreende do art. 303 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 303.
Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
.”

[...]

Inclusive, de se pontuar que, embora o Eg. Superior Tribunal de Justiça tenha um entendimento acerca das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, divirjo em relação a ele,
visto que referida matéria já foi debatida de forma exaustiva pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, tanto que foi fixado para essa tese o Tema 280 com Repercussão Geral.

Com isso, me filio ao entendimento do Pretório Excelso, o qual vem decidindo ser lícita a busca domiciliar em caso de flagrante delito do tráfico de drogas, por causa do crime permanente.

[...]

Portanto, o ingresso dos policiais na residência, mostrou-se legítimo, restando configurada, no presente caso, a exceção constitucionalmente prevista à inviolabilidade de domicílio, qual seja, o estado de flagrância.

Em vista disso, não vislumbrando ilegalidade na ação policial que ensejou a busca domiciliar,
REJEITO
a nulidade arguida pela defesa.

Por fim, defiro o requerimento Ministerial apresentado nas alegações finais, para que, seja retificado a denúncia oferecida, especificamente à fl. 04, ID-130709845, para que, ao invés da imputação descrita como “art. 16 da Lei n.° 10.826/03”, leia-se “
art. 14 da Lei n.° 10.826/03”
.

DO MÉRITO

Pretende-se, nestes autos, atribuir ao acusado
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/11/1994, CPF 035.852.151-30, RG 24523909 SSP/MT, filho de Carlos Pereira da Cruz e Márcia Jaques, residente na Rua 11, no 37, do Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, as práticas delitivas capituladas no
art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 14, da Lei no 10.826/03.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

DAS MATERIALIDADES

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.o 311.3.10.9067.2023.133067-A01, acostado nos autos, o qual concluiu que foram apreendidos 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 20,825 kg (vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas), e 01 (uma) porção de maconha com massa total de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas), substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Já a
materialidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições foi comprovada pelo laudo pericial n.o 211.2.13.9067.2023.141289-01, acostado no ID. 136327868, o qual atestou que os revólveres, marcar Taurus, calibres .32 e .38, de uso permitido, se mostraram capazes de realizarem disparos e que as munições, três calibre .32 e quatro calibre .38, são de uso permitido e eficientes para produzir tiros.

No que concerne à
autoria do crime
em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha
Joao Paulo Moura de Arruda
, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que na data dos fatos, nós copiamos via de rádio uma ocorrência de roubo de camionete nas proximidade do posto Bom Clima; Que começamos a patrulhar no bairro; Que visualizamos o indivíduo que estava tornozelado e com uma arma na cintura; Que tentamos fazer a abordagem e ele empreendeu fuga; Que teve acompanhamento; Que teve troca de tiros, ele efetuou disparo e nós efetuamos disparos. Que ele adentrou numa residência e gritou ao outro que indivíduo que estava na quitinete também; Que teve confronto com Uzias e com o outro suspeito que veio a óbito; Que em busca foram localizados entorpecentes na quitinete; Que Uzias correu e também na quitinete que estava o outro suspeito; Que acho que é HB o apelido dele; Que Uzias que começo atirar, ele que estava na rua (...); Que a quitinete era próxima; Que durante o trajeto ele fez disparos. Que a quitinete era uma casa, só que não tinha área, era um terreno aberto e no final essas duas casas; Que ele chamava HB; Que HB saiu, viu a polícia e retornou a quitinete; Que foi feita a varredura e foi identificado o HB também como uma arma de fogo dentro da quitinete; Que o HB apontou a arma de fogo e teve o confronto; Que estávamos investigando o crime de roubo; Que foi feita as buscas na quitinete que Uzias e HB estavam e foi localizado entorpecente (...); Que é como se fosse uma residência com uma parede no meio; Que aparentemente são duas quitinetes, mas dizer quem mora em qual não vou saber (...); Que HB foi a óbito no local (...); Que depois tive contanto com a mãe do Uzias e ela disse que Uzias morava com ela e quem morava naquela casa era o HB; Que ela falou que o filho dela estaria dormindo naquela quitinete mas moraria com ela e que o HB que moraria naquela casa; Que foi localizado entorpecente nas duas unidades; Que era pasta base de cocaína; Que me lembro que na unidade da direita tinha uma mala contendo vários tabletes e na unidade da esquerda tinham poucos tabletes, dois, três, dentro de uma caixa de isopor, na que estava o HB; Que na que estava Uzias tinha a mala com vários tabletes; Que me refiro ao HB que é da esquerda onde ele foi localizado; Que do Uzias só tinha entorpecente, colchão no chão; Que tinham poucas coisas na quitinete da direita; Que a do HB tinha roupa dele, tinha mais coisas lá; Que a mãe dele veio no local e ela passou essa informação; Que o HB saiu da quitinete da esquerda e retornou a da esquerda (...); Que o Uzias foi alvejado (...); Que o Uzias entrou na unidade da direita, da esquerda saiu o HB; Que Uzias entrou na unidade dele (...); Que ele gritava HB, a polícia (...); Que não recordo se a arma de fogo tinha numeração suprimida; Que era um revólver; Que não recordo o calibre (...).”

A testemunha
Eduan do Nascimento Campos Fernandes
, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que estávamos em patrulhamento tentando localizar um veículo produto de roubo; Que deparamos com Uzias, que aparentemente estava portando uma arma de fogo; Que fomos fazer a abordagem, o mesmo empreendeu fuga; Que fizemos acompanhamento a pé; Que ele disparou contra a equipe durante o acompanhamento; Que a equipe fez o adentramento; Que ele entrou gritando: HB; Que a gente fez o acompanhamento a pé, dividimos a equipe; Que entramos no cômodo da direita eu e o cabo Versalli; Que solicitamos que ele soltasse a arma, o mesmo não obedeceu; Que tivemos que efetuar disparos para resguardar nossa vida e integridade física (...); Que durante varredura no cômoda da casa foi encontrado tablete de substancia análoga à cocaína (...); Que houve disparo por parte do acusado durante a perseguição (...); Que não atingiu nenhum dos nossos policiais (...); Que o Uzias foi atingido por disparo (...); Que Uzias entrou no cômodo da direita; Que o HB saiu do cômodo da esquerda (...); Que lembro que no cômodo onde Uzias estava foi encontrado 16 tabletes de substância análoga a cocaína; Que posterior eu fiquei sabendo que tinha mais quatro peças de substância análoga à pasta base (...); Que Que Uzias entrou no cômodo da direita; Que entrei nesse; Que eu que encontrei a droga; Que no adentramento que ele foi atingido (...); Que fizemos contato com o SAMU (...); Que foi encontrada a mala; Que não tivemos conversa com ele (...); Que os dois foram atingidos, o Uzias foi atingido e o outro veio a óbito (...); Que eu que encontrei a droga, eu e o cabo Versallis; Que tinha uma prateleira de madeira e embaixo tinha uma mala; Que na varredura a mala foi encontrado; Que tinha vestígios de ser habitada; Que tinha cozinha, colchão, geladeira; Que era colchão meio que no chão; Que no momento que ele estava socorrido chegou uns parentes; Que não cheguei de conversar; Que não sei se o Tenente conversou (...); Que era tablete de mais ou menos um quilo (...); Que era análoga a pasta base; Que não conhecia os acusados (...).”

A testemunha
Anderson Diego Queiroz Versalli
, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...) Que a equipe estava em patrulhamento no bairro Três Poderes a fim de localizar uma camionete que tinha sido roubada; Que a gente avistou o Uzias utilizando tornozeleira eletrônica; Que ao aproximar mais, a gente visualizou um volume na cintura; Que a gente foi abordar e ele empreendeu fuga, não obedecendo ordem de parada; Que nesse caminho ele efetuou disparo contra a equipe; Que ele empreendeu fuga para dentro do interior de um cômodo de uma residência; Que ao adentrar no cômodo ele gritou: HD HD, a polícia; Que nisso saiu um segundo suspeito de um cômodo que tinha a esquerda; Que quando ele avistou a equipe ele retornou para dentro do interior do cômodo; Que foram dois para o cômodo que estava o Uzias e o outro componente foi averiguar o suspeito que apareceu do cômodo da esquerda; Que foi onde houve o confronto; Que os dois estavam armados; Que foi solicitado SAMU (...); Que socorreu o Uzias e o médico constatou o óbito do segundo suspeito; Que no interior do cômodo onde estava o Uzias foi localizado o entorpecente, acho que dentro de uma mala e no outro cômodo foi localizado no interior de uma caixa de isopor, a mesma substância; Que era pasta base; Que eram tabletes; Que era grande quantidade; Que eram idênticas; Que a troca de tiros com Uzias foi na fuga dele, ele fez disparos em direção a equipe; Que ele estava com armamento em punho apontando em direção a equipe; Que o Uzias entrou no cômodo da direito; Que era uma residencial em formato de L, do lado direito tem uma porta onde Uzias entrou e do lado esquerdo tinha uma porte, onde o HB apareceu e visualizou a equipe; Que ele visualizou e retornou para o interior do cômodo; Que nos dois cômodos tinha droga; Que na mala tinha uma quantidade maior, no cômodo que estava o Uzias; Que não deu conversar com nenhum dos dois; Que se não me engano chegou a mãe do Uzias no local (...); Que na mala onde estava o Uzias tinha uma quantidade maior, em torno de quinze ou dezesseis tabletes e no outro, na caixa de isopor uns três, quatro (...).”

O acusado
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, quando interrogado em juízo, relatou que:

“(...) Que fui saber dessa denúncia depois que entrei aqui; Que eu não tinha conhecimento que estava sendo acusado por tráfico (...); Que o que eu me lembro, minha mãe tinha deixado uma casa pra mim cuidar; Que apareceu esse rapaz falando que queria alugar um quarto; Que é o HB; Que não conhecia ele por esse nome e nem por esse apelido; Que ele era chamado como Primo; Que aluguei para ele; Que nessa noite eu tinha acabado de fazer uso de substância; Que tranquei a porta; Que deitei e nisso que deitei o policial estava batendo na porta; Que nisso que abri entraram três policiais perguntando desse HB; Que falei que morava um rapaz ali do lado, mas não sabia se esse era o nome dele e falei que ele estava lá deitado; Que ficou um policial comigo e dois foram no quarto que ele estava; Que bateram na porta ele abriu e atiraram no peito dele; Que escutei só o grito dele; Que nisso que ele caiu, começaram me balear; Que não sei se foram três ou quatro tiros; Que cai no chão; Que vi um rapaz, um senhor branco, alto, calça jeans, sem ser fardado, entrando no meu quarto com uma mala no braço e dois revólver na mão; Que eles chegaram perto de mim, pegaram o revolver e passaram na minha barriga, no meu sangue (...); Que na hora que entrei dentro da ambulância não lembro de mais nada (...); Que eu não tinha arma (...); Que não era uma quitinete, era uma casa; Que para eu ter uma ajuda, eu fechei ela com tijolo (...); Que chegou o Helton e um rapaz e ele perguntou se eu sabia quem tinha uma casa para alugar; Que falei que ela em casa tinha um quarto com banheiro; Que ele perguntou onde era (...); Que eu estava saindo e chegou os dois; Que abri a porta (...); Que mostrei o quarto, ele levou as coisas dele para lá; Que ficou morando lá um mês e quinze dias; Que eu alugava por R$ 250,00; Que eu estava dentro de casa quando a polícia chegou (...); Que os policiais tinham passado lá a tarde (...); Que não sei o motivo (...); Que antes disso nunca tinha visto esses policias (...); Que eles chegaram perguntando desse rapaz, Helton Bruno, vulgo HB (...); Que eu não tinha o que esconder (...); Que eu não tinha arma em casa, não tinha nem telefone, nem chinelo (...); Que o rapaz que conhecia mais, ele falou que ele tinha vindo de Cáceres; Que ele era de pouca conversa; Que vi no boletim de ocorrência que encontrou droga lá (...); Que não é verdade que eu estava na rua (...); Que creio que falaram que tinha droga porque mataram ele; Que nunca atirei contra a polícia (...); Que acho que eles plantaram a droga porque eles tinham matado o rapaz que morava comigo, o Helton Bruno (...); Que eu nunca tive o poder para ter tudo isso de droga dentro de casa (...).”

1.
Do crime previsto no artigo 33, caput, a Lei 11.343/06
:

Ressai dos autos que o réu, quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva, alegando que o entorpecente não lhe pertencia e que certamente os policiais militares haviam “plantado” o entorpecente após o confronto que tirou a vida do suspeito Helton Bruno.

O acusado narrou ainda que após ser alvejado, caiu ao chão, momento que visualizou um senhor branco, alto, usando calça jeans, entrando no seu quarto com uma mala no braço e dois revólveres na mão, alegando no mais, que após ter visto isso, não ser recorda de mais nada.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as provas produzidas nos autos.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado
não produziu prova que confirmasse a versão do réu sobre a presença de uma terceira pessoa, bem como de que os policiais militares haviam “plantado” a droga.

Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Desse modo, é o posicionamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que o
ônus da prova caberá à defesa
, quando houver indícios de que a materialidade estava sobre a propriedade do acusado. Vejamos:

[...]

Por outro lado, a fim de comprovar a autoria delitiva, têm-se os depoimentos dos policiais militares
João Paulo Moura de Arruda, Eduan do Nascimento Campos Fernandes e Anderson Diego Queiroz Versallix
, os quais foram ouvidos em juízo e relataram que no dia dos fatos estavam apurando uma ocorrência de roubo de uma camionete, nas proximidade do posto Bom Clima e que durante o patrulhamento pelo bairro, visualizaram o acusado, que estava usando uma tornozeleira eletrônica e possuía um volume na cintura, que acreditaram que se tratava de uma arma de fogo, e por isso tentaram realizar a sua abordagem, no entanto o mesmo foragiu.

De acordo com os depoimentos dos policiais militares, durante o acompanhamento, houve troca de tiros, tendo o denunciado empreendido fuga para o interior de um cômodo de uma residência, sendo que chegando no local ele gritou a uma terceira pessoa, posteriormente identificado como Helton Bruno, vulgo HB, avisando que a polícia estava chegando, momento que este saiu de um dos cômodos, avistou a equipe e em seguida retornou para o interior do imóvel.

Os policiais militares narraram que ingressaram no imóvel e iniciou-se o confronto, já que tanto o denunciado Uzias como o suspeito Helton Bruno, vulgo HB, estavam com arma de fogo em punho, sendo que, a fim de se fazer cessar a injusta e iminente agressão, bem como, resguardar suas vidas, a equipe policial teve que efetuar disparos contra o denunciado, que foi socorrido pelo Samu e contra o suspeito Helton Bruno, o qual veio vindo a óbito.

Por fim, as testemunhas narraram que ao realizarem as buscas no local, foram localizados, no cômodo onde se encontrava o denunciado Uzias, 16 (dezesseis) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína e no cômodo onde se encontrava o suspeito Helton, dentro da caixa de isopor, de onde o mesmo retirou a arma de fogo, mais 04 (quatro) tabletes da mesma substância.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais,
ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

[...]

Diante disso e considerando não haver informação de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos certamente deve ser considerada.

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência n° 2023.238948 e pelo laudo pericial n.o 2023.238948, que o réu juntamente com o suspeito Helton guardavam/tinham em depósito o total 20 (vinte) tabletes de pasta base de cocaína, com massa total de 20,825 kg (vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha com massa total de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas).

Mas não é só. Em consulta aos antecedentes criminais do réu, verificou-se que o mesmo é multirreincidente, visto que ostenta quatro condenações criminais por roubo e roubo majorado (autos no 0016660-67.2017.8.11.0042; no 0032907-60.2016.8.11.0042; no 0002942- 66.2018.8.11.0042; no 0002079-93.2015.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 2000098-41.2020.8.11.0042/SEEU).

Desse modo, tenho que as circunstâncias da abordagem policial, a fuga do denunciado, os disparos de tiro de arma de fogo efetuados contra a guarnição, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, combinados com as declarações dos policiais militares, bem como sua extensa ficha criminal, são elementos seguros de prova que demonstraram que o acusado praticou o tráfico de drogas a fim de auferir lucro fácil, de forma ilícita, na modalidade
guardar e ter em depósito.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu os núcleos do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06.

Do crime previsto no artigo 14, da lei no 10.826/03:

No que concerne o crime de
porte ilegal de arma de fogo e munições
, verifico que o representante do Ministério Público em suas alegações finais, após detida análise das provas carreadas aos autos, em conjunto com o laudo pericial, requereu a condenação do acusado, nos termos do artigo
14, da lei no 10.826/03
.

Em que pese o acusado tenha negado a propriedade e o porte da arma de fogo, é certo que a defesa não produziu nenhuma prova a corroborar as alegações do mesmo.

Ademais, os policiais militares relataram em audiência que após tentarem efetuar a abordagem do acusado em via pública, o mesmo empreendeu fuga, disparando contra a equipe policial, sendo que os mesmos, a fim de se fazer cessar a injusta e iminente agressão, bem como, resguardar suas vidas, da mesma forma, tiveram de efetuar disparos contra o denunciado, o qual foi socorrido pelo Samu.

Ademais, é possível verificar nos autos, que a arma de fogo e as munições apreendidas, foram devidamente periciadas, e obtida a conclusão de que: os revólveres apreendidos, um em poder do Denunciado Uzias e outro, em poder de Helton Bruno, eram das marcas Taurus, calibres .32 e .38, de uso permitido, e se mostraram capazes de realizarem disparos e que as munições, três calibre .32 e quatro calibre .38, são de uso permitido e eficientes para produzir tiros.

Lembro, que o crime de Porte e Posse de arma de fogo e de munições, são crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para sua configuração, bastando que a conduta se amolde a uma das condutas tipificadas no Estatuto do Desarmamento, como ocorreu in casu.

[...]

Com efeito, verifico que a autoria do delito de crime de porte ilegal de arma de fogo e munições, encontra-se devidamente comprovada, face ao conjunto probatório produzidos, restando claramente desmontado que o réu
UZIAS JAQUES DA CRUZ

praticou o crime tipificado no artigo
14, da Lei no 10.826/03
.

ISTO POSTO
e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
para
CONDENAR
o réu
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/11/1994, CPF 035.852.151-30, RG 24523909 SSP/MT, filho de Carlos Pereira da Cruz e Márcia Jaques, residente na Rua 11, no 37, do Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT,
nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 14, da Lei no 10.826/03.

DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS:

1.

Do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/06:

Primeira fase
:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo
68
do
Código Penal
, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art.
42
da Lei
11.343
/06, que orienta:
"O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.o 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade de drogas
, na fixação da pena base,
in casu
, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 20,825 kg (vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha com massa total de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas), o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

[...]

Desse modo, em razão da quantidade de entorpecente apreendido aumento a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multas.

Quanto à
culpabilidade
, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu quatro condenações criminais (autos no 0016660-67.2017.8.11.0042; no 0032907- 60.2016.8.11.0042; no 0002942- 66.2018.8.11.0042; no 0002079- 93.2015.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 2000098-41.2020.8.11.0042/SEEU).

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
três
das quatro condenações, sendo elas:

· Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Ref. O Processo no
0032907-60.2016.8.11.0042
, infração no Art. 157, do CP.

· Guia de Execução da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo
0002942-66.2018.8.11.0042
, por infração do Art. 157, § 2o, do Código Penal;

· Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT, processo no
0002079-93.2015.8.11.0042
, por infração do Art. 157,
caput,
do Código Penal;

Por oportuno, friso que a quarta condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o
bis in iden
. Com efeito, em razão das três condenações, majoro a pena do réu em mais
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa
.

Segunda Fase
:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo no 0016660-67.2017.8.11.0042, pela infração ao art. 157, do Código Penal.

Em vista disso, MAJORO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, de modo que encontro a pena de
09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
.

Terceira Fase
:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra quatro condenações com trânsito em julgado, conforme se vê em seus registros criminais do
PEP n.
2000098-41.2020.8.11.0042.

[...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/11/1994, CPF 035.852.151-30, RG 24523909 SSP/MT, filho de Carlos Pereira da Cruz e Márcia Jaques, residente na Rua 11, no 37, do Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT no patamar de

09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa,
correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

2.

Do crime previsto no art. 14, da Lei no 10.826/03:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 14, da Lei no 10.826/03, é de reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Acerca da conduta social e personalidade do agente não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato ocorreu.

Após estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu quatro condenações criminais por roubo e roubo majorado (autos no 0016660-67.2017.8.11.0042; no 0032907- 60.2016.8.11.0042; no 0002942- 66.2018.8.11.0042; no 0002079- 93.2015.8.11.0042), cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos no 2000098-41.2020.8.11.0042/SEEU).

Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes
três
das quatro condenações, sendo elas:

· Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Ref. O Processo no
0032907-60.2016.8.11.0042
, infração no Art. 157, do CP.

· Guia de Execução da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo
0002942-66.2018.8.11.0042
, por infração do Art. 157, § 2o, do Código Penal;

· Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT, processo no
0002079-93.2015.8.11.0042
, por infração do Art. 157,
caput,
do Código Penal;

Por oportuno, friso que a quarta condenação será valorada na segunda fase, a fim de evitar o
bis in iden
. Com efeito, em razão das três condenações, majoro a pena do réu em mais
06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO
a pena-base em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa
.

Segunda Fase
:

Não há atenuantes a serem consideradas.

Lado outro, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude dos antecedentes criminais, onde comprova que o acusado registra uma condenação proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo no 0016660-67.2017.8.11.0042, pela infração ao art. 157, do Código Penal.

Em vista disso, MAJORO a pena em 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias
multa
, de modo que encontro a pena de
02 (dois) anos e (08) oito meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Dá análise dos autos, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
UZIAS JAQUES DA CRUZ
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/11/1994, CPF 035.852.151-30, RG 24523909 SSP/MT, filho de Carlos Pereira da Cruz e Márcia Jaques, residente na Rua 11, no 37, do Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, no patamar de
02 (dois) anos e (08) oito meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa
, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do
art. 69 do Código Penal
[1]
,

efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas
, encontrando a pena definitiva final para ao réu

UZIAS JAQUES DA CRUZ
, brasileiro, solteiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 01/11/1994, CPF 035.852.151-30, RG 24523909 SSP/MT, filho de Carlos Pereira da Cruz e Márcia Jaques, residente na Rua 11, no 37, do Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá/MT, no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1100 (mil e cem dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 3°, do Código Penal, e ainda, considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, estabeleço o regime inicial
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

[...]

A MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR:

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, somada com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltarem a delinquir.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a recente ementa:

STJ: SE O ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ELE NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada à soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
(STJ - Processo RHC 127561 / GO - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2020/0123148-4 - Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 23/06/2020 - Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2020).

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte,
nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ,
DETERMINO
a expedição de Guia de Execução Provisória. [...]” (Id. 211521760)

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca-se a nulidade
do feito, em decorrência da forma ilegal como se procedeu a busca domiciliar, violando os ditames do artigo 5.o, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2.o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal.

Sem razão. Explico.

É cediço, que a Constituição Federal no artigo 5o, XI,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021).

Cito o Tema n. 280, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relatoro Ministro GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.5.2016).

No presente caso, verifica-se que os agentes policiais deram início em diligência no Bairro Três Poderes, para averiguação a ocorrência de um delito de roubo de um veículo.

Logo, o acusado foi avistado pelos policiais, portando uma arma, que diante disso a guarnição tentou realizar a abordagem, no momento em que o réu desobedeceu a ordem de parada, começou a correr e efetuar disparos contra os agentes.

Em ato contínuo, os policiais perceberam que o acusado empreendeu fuga para o interior da residência, o que levou os mesmos adentrarem no local.

Durante a diligência, a guarnição realizou a busca na residência, encontrando drogas e armamentos, conforme consta no termo de apreensão (id. 211521223/ id. 211521243):

1.

08(oito) unidade(s) de Pasta Base - Tabletes de Substancia Análoga Pasta Base de Cocaína, Lacre: 05032728, Código de Apreensão 36CDF;

2.

08(oito) unidade(s) de Pasta Base - Tabletes de Substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 05032730, Código de Apreensão 36CE0

3.

04(quatro) unidade(s) de Pasta Base - Pasta Base de Cocaína, Lacre: 05032726, Código de Apreensão 36CE1

4.

01(um) unidade(s) de Maconha - Porção Pequena Maconha., Lacre: 05032726, Código de Apreensão 36CE2.

Termo de apreensão do armamento:

1.

01(um) unidade(s) Lacre Politec No 03123191, Contendo Três (03) Estojos de Munição., Lacre: 03123191, Código de Apreensão 37207 (Em custódia na delegacia);

2.

01(um) unidade(s) Lacre Politec No 0604106, Contendo Uma (01) Tornozeleira de Monitoramento., Lacre: 06041065, Código de Apreensão 37208 (Em custódia na delegacia) Revólver Taurus (brasil) Cal. .32 Oxidado, No Série 636876, No Lacre 04113903, Código de Apreensão 37204 - Obs.: acompanha no mesmo envelope lacrado três (03) munições e dois (02) estojos de munição.

3.

Revólver Taurus (brasil) Cal. .38 Oxidado, No Série 1542439, No Lacre 06048121, Código de Apreensão 37205 - Obs.: acompanha no mesmo envelope quatro (04) munições e um (01) estojo de munição.

Dentro desse contexto, verifica-se que a atuação dos policiais é legítima, evidenciado pela fundada suspeita, em virtude de a guarnição estar investigando uma ocorrência de um delito de roubo de um veículo e logo o acusado é avistado com arma de fogo e, do fato do suspeito ter empreendido fuga e disparado contra os agentes, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.

A busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Logo, o estado de flagrância do apelante, evidenciado pela fundada suspeita, é fator que possibilitou o imediato ingresso dos policiais.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Além do mais, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Não obstante, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na entrada do domicilio, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, como sói na espécie.

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; e HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018. 5. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “433 eppendorfs de cocaína, totalizando aproximadamente 680 g, além de uma balança de precisão”. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 175454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 606.316 RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 280). PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO POR POLICIAIS SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA FORÇADA LEGÍTIMA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Na espécie, os argumentos utilizados pelo Tribunal demonstram que a entrada forçada revelou-se lícita. Nessas circunstâncias, não assiste razão ao recorrente, pois a situação fática-probatória extraída dos autos permite auferir que o paradigma desta CORTE fixado no Tema 280, em repercussão geral, foi devidamente respeitado. 3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico, com fixação do regime inicial fechado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1251999 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 01-04-2020 PUBLIC 02-04-2020)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 3. A dosimetria da pena bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013; RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013; HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013; e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 4. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018; e HC 155.037-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/8/2018. 5. In casu, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “433 eppendorfs de cocaína, totalizando aproximadamente 680 g, além de uma balança de precisão”. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 175454 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22-11-2019 PUBLIC 25-11-2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I –
É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos agiram depois de os acusados, o paciente e a corré, desobedecerem a ordem de parada
em uma fiscalização de rotina (blitz), momento em que se iniciou longa perseguição. Na sequência, o paciente deixou a corré na frente da residência dela, porém, ao descer da motocicleta em que estavam, ela caiu; levantou-se rapidamente e tentou correr para o interior do imóvel, arremessando uma bolsa por cima do muro. Em busca pessoal, os policiais localizaram uma pequena porção de maconha e R$ 20,00, além de um aparelho celular. No interior da bolsa, havia R$ 1.300,00 em notas diversas, além do controle remoto daquela residência e uma pequena porção de cocaína. Diante desses indícios da prática de crime, os policiais militares acompanharam a corré até o interior do imóvel, onde encontraram mais quantia em dinheiro. No total foram apreendidos cerca de 124g de cocaína; uma porção de maconha; a quantia de R$ 5.732,00 em dinheiro; uma porção de droga; e R$ 1.300,00. II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023). V – Agravo regimental improvido. (HC 245925 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)

“(...) Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, ‘a generalidade da ‘fundada suspeita’ até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.’ (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.) Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. É dizer:
o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional. Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal (...)”. (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023)

No mesmo sentido, temos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. No caso dos autos, tendo os policiais ingressado na residência do paciente porque adotou atitude suspeita e empreendeu fuga para o interior do imóvel ao avistar a guarnição, não há que se falar em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 581.374/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas na presença de fundada razão para a ação policial, como ocorre na espécie. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. No caso dos autos, durante operação realizada para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de outros acusados, um deles afirmou que o recorrente estava guardando entorpecentes em seu imóvel, o que foi por ele confirmado após ser abordado pelos policiais, estando caracterizada, portanto, a fundada razão para o ingresso dos agentes no imóvel, não havendo que se falar, assim, em necessidade de prévio mandado de busca e apreensão, tampouco em nulidade da prova obtida. Precedentes. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A variedade, natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como o fato de o próprio recorrente, em audiência de custódia, haver assumido que traficava drogas, fornecendo detalhes dos preços de cada substância, rendimento diário com o comércio e como procedia ao pagamento por meio de depósitos bancários, revelam dedicação à narcotraficância, havendo risco concreto de continuidade no cometimento de ilícitos, caso solto. Precedentes. 2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 125.789/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Nesse sentido:

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares na residência do apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 31/03/2022;DJEMG 08/04/2022)

“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel. Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridade relativa já sopesada na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada. Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; ACr 1500734-24.2020.8.26.0567; Ac. 14647290; Sorocaba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 20/05/2021;DJESP 25/05/2021;Pág. 2450)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar, tendo em vista que esta ocorreu em decorrência do estado de flagrância em que a ré se encontrava, o culminou na entrada à residência e consequentemente a sua prisão.

Neste sentido, a ação dos policiais encontra respaldo no inciso XI do artigo 5o da nossa Carta Maior:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

MÉRITO

1.

Da absolvição

Superada a preliminar, requer a absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, nos moldes do art. 386, inciso IV e VII, do CPP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão. Explico.

A materialidade e autoria delitiva resta demonstrada através do auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial, e depoimento testemunhal colhidos em ambas as fases da persecução penal.

No
Laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.133067-A01
, consta que foi apreendido
20,825 Kg

(vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha com massa total de
2,43 g
(dois gramas e quarenta e três centigramas).

A testemunha, PM
Joao Paulo Moura de Arruda
, foi ouvido em juízo e relatou da seguinte forma:

“[...]Que na data dos fatos, nós copiamos via de rádio uma ocorrência de roubo de camionete nas proximidade do posto Bom Clima; Que começamos a patrulhar no bairro; Que visualizamos o indivíduo que estava tornozelado e com uma arma na cintura; Que tentamos fazer a abordagem e ele empreendeu fuga; Que teve acompanhamento; Que teve troca de tiros, ele efetuou disparo e nós efetuamos disparos. Que ele adentrou numa residência e gritou ao outro que indivíduo que estava na quitinete também; Que teve confronto com Uzias e com o outro suspeito que veio a óbito; Que em busca foram localizados entorpecentes na quitinete; Que Uzias correu e também na quitinete que estava o outro suspeito; Que acho que é HB o apelido dele; Que Uzias que começo atirar, ele que estava na rua (...); Que a quitinete era próxima; Que durante o trajeto ele fez disparos. Que a quitinete era uma casa, só que não tinha área, era um terreno aberto e no final essas duas casas; Que ele chamava HB; Que HB saiu, viu a polícia e retornou a quitinete; Que foi feita a varredura e foi identificado o HB também como uma arma de fogo dentro da quitinete; Que o HB apontou a arma de fogo e teve o confronto; Que estávamos investigando o crime de roubo; Que foi feita as buscas na quitinete que Uzias e HB estavam e foi localizado entorpecente (...); Que é como se fosse uma residência com uma parede no meio; Que aparentemente são duas quitinetes, mas dizer quem mora em qual não vou saber (...); Que HB foi a óbito no local (...); Que depois tive contanto com a mãe do Uzias e ela disse que Uzias morava com ela e quem morava naquela casa era o HB; Que ela falou que o filho dela estaria dormindo naquela quitinete mas moraria com ela e que o HB que moraria naquela casa; Que foi localizado entorpecente nas duas unidades; Que era pasta base de cocaína; Que me lembro que na unidade da direita tinha uma mala contendo vários tabletes e na unidade da esquerda tinham poucos tabletes, dois, três, dentro de uma caixa de isopor, na que estava o HB; Que na que estava Uzias tinha a mala com vários tabletes; Que me refiro ao HB que é da esquerda onde ele foi localizado; Que do Uzias só tinha entorpecente, colchão no chão; Que tinham poucas coisas na quitinete da direita; Que a do HB tinha roupa dele, tinha mais coisas lá; Que a mãe dele veio no local e ela passou essa informação; Que o HB saiu da quitinete da esquerda e retornou a da esquerda (...); Que o Uzias foi alvejado (...); Que o Uzias entrou na unidade da direita, da esquerda saiu o HB; Que Uzias entrou na unidade dele (...); Que ele gritava HB, a polícia (...); Que não recordo se a arma de fogo tinha numeração suprimida; Que era um revólver; Que não recordo o calibre [...]”

O PM Eduan d
o Nascimento Campos Fernandes, também testemunhou em juízo, relatou que:

“[...] Que estávamos em patrulhamento tentando localizar um veículo produto de roubo; Que deparamos com Uzias, que aparentemente estava portando uma arma de fogo; Que fomos fazer a abordagem, o mesmo empreendeu fuga; Que fizemos acompanhamento a pé; Que ele disparou contra a equipe durante o acompanhamento; Que a equipe fez o adentramento; Que ele entrou gritando: HB; Que a gente fez o acompanhamento a pé, dividimos a equipe; Que entramos no cômodo da direita eu e o cabo Versalli; Que solicitamos que ele soltasse a arma, o mesmo não obedeceu; Que tivemos que efetuar disparos para resguardar nossa vida e integridade física (...); Que durante varredura no cômoda da casa foi encontrado tablete de substancia análoga à cocaína (...); Que houve disparo por parte do acusado durante a perseguição (...); Que não atingiu nenhum dos nossos policiais (...); Que o Uzias foi atingido por disparo (...); Que Uzias entrou no cômodo da direita; Que o HB saiu do cômodo da esquerda (...); Que lembro que no cômodo onde Uzias estava foi encontrado 16 tabletes de substância análoga a cocaína; Que posterior eu fiquei sabendo que tinha mais quatro peças de substância análoga à pasta base (...); Que Que Uzias entrou no cômodo da direita; Que entrei nesse; Que eu que encontrei a droga; Que no adentramento que ele foi atingido (...); Que fizemos contato com o SAMU (...); Que foi encontrada a mala; Que não tivemos conversa com ele (...); Que os dois foram atingidos, o Uzias foi atingido e o outro veio a óbito (...); Que eu que encontrei a droga, eu e o cabo Versallis; Que tinha uma prateleira de madeira e embaixo tinha uma mala; Que na varredura a mala foi encontrado; Que tinha vestígios de ser habitada; Que tinha cozinha, colchão, geladeira; Que era colchão meio que no chão; Que no momento que ele estava socorrido chegou uns parentes; Que não cheguei de conversar; Que não sei se o Tenente conversou (...); Que era tablete de mais ou menos um quilo (...); Que era análoga a pasta base; Que não conhecia os acusados [...]”

A
testemunha
Anderson Diego Queiroz Versalli, relatou em juízo que:

“[...] Que a equipe estava em patrulhamento no bairro Três Poderes a fim de localizar uma camionete que tinha sido roubada; Que a gente avistou o Uzias utilizando tornozeleira eletrônica; Que ao aproximar mais, a gente visualizou um volume na cintura; Que a gente foi abordar e ele empreendeu fuga, não obedecendo ordem de parada; Que nesse caminho ele efetuou disparo contra a equipe; Que ele empreendeu fuga para dentro do interior de um cômodo de uma residência; Que ao adentrar no cômodo ele gritou: HD HD, a polícia; Que nisso saiu um segundo suspeito de um cômodo que tinha a esquerda; Que quando ele avistou a equipe ele retornou para dentro do interior do cômodo; Que foram dois para o cômodo que estava o Uzias e o outro componente foi averiguar o suspeito que apareceu do cômodo da esquerda; Que foi onde houve o confronto; Que os dois estavam armados; Que foi solicitado SAMU (...); Que socorreu o Uzias e o médico constatou o óbito do segundo suspeito; Que no interior do cômodo onde estava o Uzias foi localizado o entorpecente, acho que dentro de uma mala e no outro cômodo foi localizado no interior de uma caixa de isopor, a mesma substância; Que era pasta base; Que eram tabletes; Que era grande quantidade; Que eram idênticas; Que a troca de tiros com Uzias foi na fuga dele, ele fez disparos em direção a equipe; Que ele estava com armamento em punho apontando em direção a equipe; Que o Uzias entrou no cômodo da direito; Que era uma residencial em formato de L, do lado direito tem uma porta onde Uzias entrou e do lado esquerdo tinha uma porte, onde o HB apareceu e visualizou a equipe; Que ele visualizou e retornou para o interior do cômodo; Que nos dois cômodos tinha droga; Que na mala tinha uma quantidade maior, no cômodo que estava o Uzias; Que não deu conversar com nenhum dos dois; Que se não me engano chegou a mãe do Uzias no local (...); Que na mala onde estava o Uzias tinha uma quantidade maior, em torno de quinze ou dezesseis tabletes e no outro, na caixa de isopor uns três, quatro [...]”

Já o réu quando foi interrogado em juízo, o qual negou a autoria, relatando da seguinte forma:

“[...]
Que fui saber dessa denúncia depois que entrei aqui; Que eu não tinha conhecimento que estava sendo acusado por tráfico (...); Que o que eu me lembro, minha mãe tinha deixado uma casa pra mim cuidar; Que apareceu esse rapaz falando que queria alugar um quarto; Que é o HB; Que não conhecia ele por esse nome e nem por esse apelido; Que ele era chamado como Primo; Que aluguei para ele; Que nessa noite eu tinha acabado de fazer uso de substância; Que tranquei a porta; Que deitei e nisso que deitei o policial estava batendo na porta; Que nisso que abri entraram três policiais perguntando desse HB; Que falei que morava um rapaz ali do lado, mas não sabia se esse era o nome dele e falei que ele estava lá deitado; Que ficou um policial comigo e dois foram no quarto que ele estava; Que bateram na porta ele abriu e atiraram no peito dele; Que escutei só o grito dele; Que nisso que ele caiu, começaram me balear; Que não sei se foram três ou quatro tiros; Que cai no chão; Que vi um rapaz, um senhor branco, alto, calça jeans, sem ser fardado, entrando no meu quarto com uma mala no braço e dois revólver na mão; Que eles chegaram perto de mim, pegaram o revolver e passaram na minha barriga, no meu sangue (...); Que na hora que entrei dentro da ambulância não lembro de mais nada (...); Que eu não tinha arma (...); Que não era uma quitinete, era uma casa; Que para eu ter uma ajuda, eu fechei ela com tijolo (...); Que chegou o Helton e um rapaz e ele perguntou se eu sabia quem tinha uma casa para alugar; Que falei que ela em casa tinha um quarto com banheiro; Que ele perguntou onde era (...); Que eu estava saindo e chegou os dois; Que abri a porta (...); Que mostrei o quarto, ele levou as coisas dele para lá; Que ficou morando lá um mês e quinze dias; Que eu alugava por R$ 250,00; Que eu estava dentro de casa quando a polícia chegou (...); Que os policiais tinham passado lá a tarde (...); Que não sei o motivo (...); Que antes disso nunca tinha visto esses policias (...); Que eles chegaram perguntando desse rapaz, Helton Bruno, vulgo HB (...); Que eu não tinha o que esconder (...); Que eu não tinha arma em casa, não tinha nem telefone, nem chinelo (...); Que o rapaz que conhecia mais, ele falou que ele tinha vindo de Cáceres; Que ele era de pouca conversa; Que vi no boletim de ocorrência que encontrou droga lá (...); Que não é verdade que eu estava na rua (...); Que creio que falaram que tinha droga porque mataram ele; Que nunca atirei contra a polícia (...); Que acho que eles plantaram a droga porque eles tinham matado o rapaz que morava comigo, o Helton Bruno (...); Que eu nunca tive o poder para ter tudo isso de droga dentro de casa [...]”

Desse modo, a negativa de autoria relatada pela defesa, resta isolada nos autos, eis que o acervo probatório construído durante a persecução penal é robusto e suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Com efeito, tem-se que o testemunho é coerente e harmônico como conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do
Enunciado N. 8 do TJMT
, dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ-AgRg no AREsp no 597972/DF- Relator: Ministro Nefi Cordeiro- 25.10.2016).

É cediço, que o tipo penal previsto no ‘caput’ do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de incorrer em qualquer dos verbos nucleares do tipo se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33– Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar à consumo ou fornecedor drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

À propósito, é o
Enunciado Orientativo n. 07 do TJMT
:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse sentido, recentes decisões dos Tribunais:

“[...]O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, configurando-se ainda que o agente se limite a ter em depósito ou guardar substâncias entorpecentes de propriedade de terceiros, uma vez que tais condutas constituem verbos nucleares do tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. (...)”. (N.U 0003876-08.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, transcrevo o entendimento jurisprudencial:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap no 45503/2017- Relator: Des. Paulo da Cunha- 8.8.2017).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar na sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA– CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO– IMPOSSIBILIDADE– REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS– DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHAVALIDADE– RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS– RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.” (N.U 0001328-11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

2.

Do reajuste da pena

Subsidiariamente, almeja a readequação da pena, inclusive, a multa, considerando que o juízo de origem exasperou a pena-base de modo desproporcional, contrariando o entendimento dos Tribunais Superiores.

Sem razão.

Denota-se que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base do apelante referente ao delito de tráfico de drogas, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, sendo:

“[...]
Na hipótese, foram apreendidas 20,825 kg (vinte quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) e 01 (uma) porção de maconha com massa total de 2,43 g (dois gramas e quarenta e três centigramas), o que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]”

E mais, majorou a pena-base em razão dos maus antecedentes do réu, tendo em vista que o mesmo possui 04 (quatro) condenações criminais, assim, considerou 03 para aumento da
reprimenda basilar, referente as seguintes:

“[...]
· Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Ref. O Processo no
0032907-60.2016.8.11.0042
, infração no Art. 157, do CP.

Guia de Execução da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, processo
0002942-66.2018.8.11.0042
, por infração do Art. 157, § 2o, do Código Penal;

· Guia de Execução Penal da 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT, processo no
0002079-93.2015.8.11.0042
, por infração do Art. 157, caput, do Código Penal; [...]”

Sendo assim, restou fixado a pena-base no patamar de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, ou seja, utilizando a fração de 1⁄4 (um quarto) para cada circunstância judicial negativa.

Pois bem.

É cediço que o preceito secundário da norma penal (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1500 dias-multa, enquanto o art. 42 da legislação de regência anota que a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e, quando desfavoráveis, autorizam a imposição da pena-base em escala superior à mínima prevista em lei.

À propósito, dispõe o STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF- HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, é o Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT, traz a seguinte redação:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Também é certo que o Poder Judiciário tem adotado frações de exasperação por circunstância negativada para reputar “o que seria razoável”, mas apenas em casos de carência de motivação para a definição de
quantum
superior.

De fato, a quantidade é relevante, capaz de atingir um vultoso número de pessoas, e, por isso mesmo, indica maior desvalor da conduta, traduzindo reprovabilidade suficiente para justificar o incremento da pena na primeira etapa.

Assim, não se mostra possível a pretensão defensiva neste caso, uma vez que a exasperação foi realizada com fulcro nas diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pontuou:

“[...] O entendimento firmado no acórdão no sentido de elevar a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/2, em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma,DJE12.8.2021).

“[...] 2. O aumento implementado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas- aplicada a fração de 1/2 (metade)- revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação acima indicada. [...](AgRg no HC n. 558.582/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJede 2/6/2020.)”

Seguindo a mesma linha intelectiva,
in verbis
:

“[...] 1. No que tange à dosimetria da pena, a primeira fase fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão das diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preceituam que a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido são fundamentos idôneos para a exasperação, devendo inclusive preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, tendo em vista a apreensão de 41,1 kg (quarenta e um quilos e cem gramas)de cocaína. [...] (N.U 1000394-38.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOSRIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgadoem22/03/2023, Publicado no DJE27/03/2023)”

“[...] 1.1. A quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar acima da escala mínima prevista em lei. [...](N.U 1007707-39.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDONBASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE02/06/2023) “[...] 2. À luz do disposto no art. 42 da Lei n.o 11.343/2006e a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobreo tema, mostra-se legítimo o recrudescimento da pena-base acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de substância estupefaciente envolvida no delito, peculiaridade que agrega expressiva reprovabilidade à conduta in concreto [...] (N.U 0000741-38.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgadoem06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Da mesma forma, a exasperação da pena basilar na fração de 1⁄4, em razão dos maus antecedentes, se mostra proporcional, eis que que foi reservado 03 condenações criminais para serem aferidas na primeira fase.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça– STJ:

“[...]"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são multirreincidentes específicos." (AgRg no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)

3.

Do regime inicial do cumprimento da pena

Por fim, busca a alteração do regime fixado, haja vista que as circunstâncias se mostraram neutras e a reincidência isoladamente não é argumento hábil a justificar a imposição do regime mais severo, devendo, pois, ser estabelecido regime semiaberto, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. (Id. 211521778)

Sem razão.

No caso, a pena definitiva do apelante resultou no patamar de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1100 (mil e cem dias-multa, e o cumprimento inicial será no regime fechado.

Com efeito, a pena restou fixado acima de 08 (oito) anos de reclusão, e o dispositivo legal prevê que o regime inicial deverá ser o fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do CP.

Não obstante, verifica que o réu possui circunstâncias judiciais negativas, além de ser reincidente, o que também obsta a imposição de um regime menos gravoso, nos moldes do §3o, do art. 33 do CP.

Desse modo, mantenho o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o
quantum
de pena fixada, o reconhecimento da reincidência, bem como, considerando ainda que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, de modo que fixada a pena acima de oito anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fica afastada a possibilidade do regime mais brando.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Uzias Jaques da Cruz,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025